Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-55.2023.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de violação ao artigo 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal, e ao artigo 13 do Código Penal. Fundamentação contraposta à tese defensiva. Pretendida rediscussão de mérito. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Exegese do artigo 619 do Código de Processo Penal. Prequestionamento. Desnecessidade. Pronunciamento explícito sobre as

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de violação ao artigo 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal, e ao artigo 13 do Código Penal. Fundamentação contraposta à tese defensiva. Pretendida rediscussão de mérito. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Exegese do artigo 619 do Código de Processo Penal. Prequestionamento. Desnecessidade. Pronunciamento explícito sobre as questões suscitadas. Embargos rejeitados.